Tribunal: TJES
Processo: 5000012-07.2018.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-07.2018.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ALMIR JOSE DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000012-07.2018.8.08.0031

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ALMIR JOSE DA SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de ID nº 862954 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 862968. Contrarrazões tempestivas, de acordo com o ID nº 862969.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

ALMIR JOSÉ DA SILVA
ajuizou ação em face de
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.
, visando à declaração de inexistência de débito apurado pela ré com afirmação de que o relógio medidor de consumo de energia elétrica estava adulterado.

Proferida decisão (documento ID 702027 – págs. 1 a 2) foi concedida a tutela de urgência, determinando a demandada de se abster de inscrever o nome do consumidor, ora requerente, nos cadastros de inadimplentes, bem como a interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, em razão de débitos pretéritos relativos a suposta irregularidade encontrada no relógio aferidor.

Regularmente citada/intimada a requerida apresentou contestação (documento ID 853093 – págs. 1 a 25), arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que devido a irregularidade constatada foi feita a recuperação de consumo sendo devida a cobrança; A não ocorrência de falha na prestação de serviços em razão da observância das normas insertas na Resolução n° 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL; Legalidade da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI; Possibilidade de corte de energia e negativação em razão da inadimplência; Inexistência de dano moral.

Formulou pedido contraposto para que seja reconhecido o débito por parte do autor no valor de R$ 8.949,83 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Na sessão de conciliação (documento ID 1033340 – pág. 2), as partes não formularam acordo.

É breve o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

De saída, entendo desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas se encontram elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda sobre matéria de direito, tratando-se de interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, prestigiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (
cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2ª ed., Malheiros, p. 32/34
), e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5°, inciso LXXVII, da Constituição Federal.

Assim, o feito admite julgamento do mérito, uma vez que a matéria posta em debate versão questão única e exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Quanto a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
,
afasto-a
, pois, apesar de a única questão controvertida dizer respeito à existência de fraude no relógio medidor e o respectivo período, que envolve questão técnica e, por isso, demandaria a produção de prova pericial, a situação de fato não foi preservada, de acordo com as alegações das próprias partes, tendo ocorrido a substituição do relógio medidor antes de qualquer vistoria com observância do contraditório, pelo que a verificação é impraticável, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 464, § 1°, inciso III, do CPC.

Com efeito, o artigo 129 da Resolução n° 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL, assim prevê:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5° Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6° A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1°. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7° Na hipótese do § 6°, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8° O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9° Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7°.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Portanto, extrai-se do dispositivo acima transcrito, que na hipótese de indícios de irregularidade na apuração do consumo de energia, o consumidor tem o direito não apenas de solicitar a realização de perícia no medidor, mas também de receber cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, acompanhar a realização da inspeção, além de, nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, direitos estes, que não foram respeitados pela concessionária.

No mérito,
o pedido formulado na peça inicial é procedente.

Não há nos autos comprovação de que o relógio medidor instalado na unidade do autor estivesse realmente adulterado, tampouco do consumo de energia não registrado apontado pela ré, cuja providência era ônus exclusivo dela, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Destaco que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela ré não é suficiente para comprovar a fraude e a medição a menor do consumo, porquanto foi produzido unilateralmente pela ré, sem observância, portanto, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, lembrando que, como já foi dito no início da fundamentação, a realização de perícia não é mais possível por ato imputável exclusivamente à demandada, que, por isso, deve suportar as consequências da ausência de provas.

Com efeito, pontuo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n° 3382502 –
documento ID 853107 – pág. 1
– foi lavrado sem a presença do consumidor, não havendo nos autos comprovação da efetiva entrega de cópia ao requerente dentro do prazo de 15 (quinze) dias, como determinado pelo § 3°, do artigo 129, da Resolução ANEEL n° 414/2010.

Outrossim, nota-se pelo comunicado de substituição de medidor n° 267992 –
documento ID 853101 – pág. 1
– que a concessionária não observou a norma contida no § 5°, do artigo 129, da supracitada Resolução ANEEL, não tendo comprovado ter acondicionado o medidor em invólucro específico, com lacração no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

Além disso, no comunicado de substituição de medidor n° 267992 –
documento ID 853101 – pág. 1
–, não há nem anotação da data, muito menos comprovação no caderno processual de que o autor foi comunicado, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, como disposto pelo § 7°, do artigo 129, da sobredita Resolução ANEEL.

Daí porque impraticável a produção de prova pericial em juízo.

Nesse sentido há entendimento jurisprudencial, conforme julgado exarado:

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFIRMATIVA BASEADA UNICAMENTE NO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO CONSUMIDOR, CUJO ÔNUS CABIA À CONCESSIONÁRIA. DÍVIDA INSUBSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. Ao deixar de apresentar elementos suficientes a respeito da constatação da irregularidade afirmada, o que impossibilitou a demonstração do fato constitutivo do seu direito, desatendeu a ré ao ônus que sobre si recaía. Portanto, não há como deixar de acolher o pedido de declaração de inexigibilidade do débito alusivo a diferença de consumo, baseada na alegação de ausência de qualquer irregularidade. (TJSP; APL 0010846-24.2013.8.26.0066; Ac. 7680943; Barretos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 07/07/2014; DJESP 21/07/2014)

Assim, não tendo a ré cumprido o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito invocado pelo autor, o débito de R$ 8.949,80 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), por ela cobrado deve ser declarado inexistente.

No que diz respeito aos danos morais, inicialmente, há de se transcrever os ensinamentos de Cavalieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponte de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.” (Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., Ed. Atlas, p. 93).

Portanto, no caso em concreto, entendo que restou caracterizado o dano moral, haja vista que não se trata de mero aborrecimento, uma vez que o autor teve sua energia cortada indevidamente, passando por uma situação indesejada e indevida, além disso, seu nome foi inscrito no rol dos maus pagadores em razão do débito declarado inexistente.

Assim, no tocante a fixação do quantum indenizatório, não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao malsofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que objetiva evitar a reincidência de práticas lesivas.

Assim, utilizando-se do critério da razoabilidade, bem como ao analisar as condições das partes e a fim de evitar o enriquecimento sem causa, entendo por fixar os danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, com fulcro nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, acolho o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito da ação, para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 8.949,80 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), assim como eventuais cobranças oriundas do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n° 3382502 – documento ID 853107 – pág. 1.

b) Condenar a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nova denominação de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS, a pagar ao requerente ALMIR JOSÉ DA SILVA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de danos morais, atualizada desde a presente data (Súmula 362 – STJ) e acrescida de juros a partir da citação (Súmula 54 – STJ).

c) Confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 702027 – págs. 1 a 2).

E,
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pela requerida.

Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, não há condenação do vencido ao pagamento de custas, taxas ou despesas processuais e nem mesmo de honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. Além disso, alega a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, a constatação de irregularidade no medidor e a legitimidade do procedimento. Afirma, ainda, a inexistência de comprovação do dano moral, o excessivo valor da condenação imposta e a inexistência de defeito na prestação do serviço. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 129 da Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a recorrente poderia ter solicitado a perícia técnica na oportunidade em que se constatou suposto indício de procedimento irregular, contudo, optou por emitir o TOI, pressupondo assim que não haveria dúvidas que respaldassem a necessidade de perícia.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.
[...]

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Ainda que a concessionária alegue que deva ser aplicada a Lei nº 8.987/1995 em detrimento da legislação consumerista em razão da especialidade, esse argumento não merece prosperar. Isso porque, como já exposto, é inafastável a aplicação do CDC, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Entendimento este também aplicado pelos Tribunais de Justiça Brasileiros. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS EM FUNÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. [...] (TJRS - “Recurso Cível”: 71008433997 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente e surpreendeu-se com a existência de um débito no valor de R$ 8.553,24 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativo à recuperação de consumo do período de 25 de maio de 2015 a 26 de setembro de 2017 em razão da existência de irregularidades em seu medidor, constatadas por meio de TOI nº 3382502.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Além disso, o próprio TOI acostado aos autos comprova que o recorrido não acompanhou a inspeção realizada, visto que no campo onde deveria constar a assinatura do responsável, há a inscrição “ausente”.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Cumpre mencionar também que, como dispõe o artigo 115, §7º da mencionada resolução,
“condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor ou demais equipamentos de medição ao disposto no § 1º do artigo 129”.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Além disso, sabe-se que todos os meses a operadora de energia elétrica realiza a leitura do consumo em na instalação consumidora e nunca fora constatada qualquer irregularidade e tampouco houve impedimento ou óbice à leitura do medidor, sendo certo que realizar a cobrança de recuperação da receita de um período de mais de dois anos se mostra completamente abusivo e ilegal.

Isto porque as operadoras de energia elétrica, as quais promovem a apuração da contraprestação mensalmente, deveriam prover meios para verificarem eventuais violações, fraudes e irregularidades em um curto espaço de tempo, não podendo transferir este ônus e a responsabilidade do consumo auferido a menor ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Assim, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado e a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.